Tribunal: TJES
Processo: 5003643-23.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003643-23.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUZINETE LIMA RIBEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONDUTA DA CONSUMIDORA QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. VALOR CREDITADO QUE NÃO FOI REPASSADO AO FRAUDADOR APÓS A PERCEPÇÃO DA FRAUDE. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5003643-23.2023.8.08.0050

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida: LUZINETE LIMA RIBEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9043419).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e autenticação, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
b)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária da recorrida;
c)
que não é cabível indenização por danos materiais (em dobro) e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
d)
da compensação do valor recebido em caso de manutenção da condenação;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo consignado em comento, contratado de forma digital/eletrônica em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

De acordo com os autos, em especial a própria narrativa constante da petição inicial, verifico que a recorrida foi vítima de golpe, com a manutenção de um diálogo (por telefone e
whatsapp
) com o fraudador (seguindo todas as orientações repassadas (fornecimento de documentos pessoais,
selfie)
, acreditando que estaria seguindo procedimento para cancelamento de um cartão de crédito consignado (de acordo com as informações prestadas pelo terceiro), quando então foi surpreendida com a contratação indevida de um empréstimo consignado (nº 278307659, em 10/10/2023), momento em que percebeu a fraude aplicada por terceiros e não efetuou a transferência do valor que lhe foi creditado (R$ 1.494,19) para a conta dos fraudadores.

O juízo de 1º grau julgou procedente os pleitos autorais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade dos débitos correlatos, além da condenação do banco recorrente à restituição em dobro dos valores debitados do benefício previdenciário da recorrida e pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Autorizou, ainda, o levantamento, pelo banco recorrente, do valor depositado judicialmente, após o trânsito em julgado da sentença.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que, com a devida vênia, a sentença de origem merece parcial reforma, pois restou evidenciada a culpa da parte recorrida/consumidora na fraude perpetrada por terceiros, sendo de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas via SMS, ligações telefônicas e
internet
.

Além do mais, não há qualquer prova da participação do banco recorrente na fraude sofrida pela recorrida, tampouco restou comprovado eventual vazamento de dados por parte deste, a fim de justificar a sua responsabilidade na fraude.

Todavia, em que pese a culpa da vítima na situação em apreço, contribuindo com a fraude perpetrada por terceiros, entendo que, logo após ter percebido o golpe que lhe foi aplicado, cuidou em não repassar a quantia que lhe foi creditada (R$ 1.494,19) para os estelionatários, não logrando êxito no cancelamento administrativo do contrato de empréstimo e devolução da quantia recebida, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Assim, em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, entendo justo e equânime, nos termos do art. 6º da Lei n
º 9.099/
95
[1]
, em manter a determinação de cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos autos e condenação da parte recorrente à restituição simples das parcelas debitadas do benefício previdenciário da parte recorrida, além da autorização judicial de levantamento, pelo recorrente, do valor depositado judicialmente (ID 9043380).

Entrementes, em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a sentença deve ser reformada, afastando a condenação estabelecida na sentença de 1º grau (R$ 5.000,00), diante da culpa da vítima/recorrente na fraude perpetrada por terceiros.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para determinar a
restituição simples
dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da parte recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)